Tribunal: TJMT
Processo: 1001201-75.2020.8.11.0018
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001201-75.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE FERNANDO CESAR MACHADO (APELADO), TAIOMARA CASSIA CAZNOCA DE OLIVEIRA - CPF: 042.144.169-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROBINSON ANTONIO MACHADO - CPF: 581.934.649-15 (APELANTE), ELIANE FUHR - CPF: 032.193.841-02 (ADVOGADO), RENATA ALVES DIAS - CPF: 015.196.561-73 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR MACHADO - CPF: 440.451.829-34 (APELADO), CRISLEI CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 033.356.219-48 (ADVOGADO), TAIOMARA CASSIA CAZNOCA DE OLIVEIRA - CPF: 042.144.169-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1001201-75.2020.8.11.0018 – Juara

Apelante:
Robinson Antônio Machado

Apelado:
Espólio de Fernando Cesar Machado

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPROCEDÊNCIA – RECONVENÇÃO REJEITADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA – ROL TAXATIVO DO ART. 80, DO CPC – DANO MORAL – INEXISTENTE –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não restando configurada as condutas descritas no art. 80, do CPC, torna-se descabida a condenação por litigância de má-fé.

No caso, não há que se falar em dano moral a ser reparado pela parte autora, mormente diante da ausência de ato ilícito apto a caracterizá-lo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1001201-75.2020.8.11.0018 – Juara

Apelante:
Robinson Antônio Machado

Apelado:
Espólio de Fernando Cesar Machado

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Robinson Antônio Machado em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara, que nos autos da ação de reintegração de posse que lhe move o Espólio de Fernando Cesar Machado, julgou improcedente os pedidos da inicial, ante a inadequação da via eleita, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando o autor ao pagamento do ônus sucumbencial, rejeitando, contudo, o pedido reconvencional de condenação por litigância de má-fé e indenização por dano moral.

Inconformado, o apelante defende o cabimento da condenação do apelado por litigância de má-fé, ante a alteração da verdade dos fatos, tendo utilizado a demanda para conseguir objetivo ilegal, na forma do art. 80, inc. II e III, do CPC. Segue sustentando, que sofreu diversos prejuízos e abalos psicológicos com o ajuizamento da demanda, além de ter a honra ofendida, restando evidente a prática de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Requer a reforma parcial da sentença, para julgar procedente o pedido reconvencional.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 181056961).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1001201-75.2020.8.11.0018 – Juara

Apelante:
Robinson Antônio Machado

Apelado:
Espólio de Fernando Cesar Machado

V O T O

Cinge-se dos autos que o Espólio de Fernando Cesar Machado ajuizou ação de reintegração de posse em desfavor de Robinson Antônio Machado, aduzindo que o réu, após o falecimento de Fernando Cesar Machado, adentrou na fazenda deixada por ele e retirou dois maquinários, bem como dois touros, tudo de sua propriedade e sem autorização, motivando o manejo da demanda.

Devidamente intimado, o réu apresentou defesa (id. 181056887), arguindo preliminarmente a nulidade da demanda e a inépcia da inicial, e na matéria de fundo, sustentou a não comprovação da posse, a ausência de esbulho possessório e a natureza dúplice da ação, bem como requereu, em sede de reconvenção, a condenação do autor por litigância de má-fé e indenização por dano moral.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que não houve comprovação do esbulho possessório, não sendo a via eleita adequada para a discussão da propriedade dos bens, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando o autor ao pagamento do ônus sucumbencial, rejeitando, contudo, o pedido reconvencional de condenação por litigância de má-fé e indenização por dano moral (id. 181056946).

Irresignado, o apelante o apelante defende o cabimento da condenação do apelado por litigância de má-fé, ante a alteração da verdade dos fatos, tendo utilizado a demanda para conseguir objetivo ilegal, na forma do art. 80, inc. II e III, do CPC.

Segue sustentando, que sofreu diversos prejuízos e abalos psicológicos com o ajuizamento da demanda, além de ter a honra ofendida, restando evidente a prática de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Requer a reforma parcial da sentença, para julgar procedente o pedido reconvencional.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese às alegações do apelante, o certo é que condenação por litigância de má-fé exige a prática de alguma das condutas previstas no rol taxativo do art. 80, do CPC, que é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

In casu
, com a devida vênia, não há que se falar que a parte autora, ora apelada, alterou a verdade dos fatos e muito menos que utilizou a demanda para conseguir objetivo ilegal, uma vez que a ação foi julgada improcedente em razão da não comprovação do esbulho possessório, aliado ao fato da via eleita ser inadequada para a discussão da propriedade dos bens, senão vejamos:

“
Durante a instrução processual, restou comprovado que o falecido, e o requerido eram sócios e coproprietários na execução da atividade agropecuária, no caso, de implementos, dentre outros maquinários e semoventes.

Assim, eram ambos eram possuidores dos implementos agrícolas.

A comprovação de tal fato afasta a hipótese de esbulho ou turbação, não sendo a ação de reintegração de posse a correta para discutir o direito sobre esses bens.

Portanto, deveria o autor ter manejado demanda com cunho petitório e não possessório
.

No tocante aos touros, apesar na audiência de na de instrução ser confirmado que houve a transação, não há provas que a autora detinha a posse de tais animais, de forma que não há também provas de esbulho, ante sua inexistência documental.

Não foi juntado aos autos o extrato do INDEA que comprovasse a existência dos animais, e de que esses estavam em posse da autora em sua propriedade.

Cabe mencionar que ao Id. 54480827 foi juntado um formulário de visita a estabelecimento rural, feito por um agente fiscal do INDEA, que constatou que não existia nenhuma semovente na propriedade do falecido, tendo inclusive, um funcionário confirmado a informação que mesmo antes do falecimento do Sr. Fernando, não haviam animais na fazenda.

Não obstante, ante a ausência de prova, a decisão que concedeu a tutela de urgência, mencionou apenas a reintegração dos implementos agrícolas.

Portanto, os pedidos de reintegração de posse devem ser julgados totalmente improcedentes.”
(id. 181056946 – negritei e grifei).

À vista disso, em nenhum momento ficou comprovado que o autor, ora apelado, alterou a verdade dos fatos, mas sim, que não comprovou o esbulho possessório, tendo ainda, utilizado a demanda incorreta para buscar o que entende de direito e não que ajuizou a ação com objetivo ilegal, motivo pelo qual não ficou demonstrada a prática das condutas descritas no art. 80, inc. II e III, do CPC.

Ora, com o devido respeito, ressalto que mesmo sendo frágeis os argumentos esposados pela parte autora, ora apelada, não se verifica elementos suficientes para afirmar que houve litigância de má-fé.

Sobre o tema já decidiu este Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA –
APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3 -
Não se observa a litigância de má-fé, uma vez que não restou demonstrado qualquer forma de dolo processual ou ofensa ao dever de lealdade pelo autor
.”
(RAI n. 1020936-51.2020.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16.08.2021 – negritei).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Para a condenação da parte nas cominações da litigância de má-fé, faz-se indispensável à comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.
”
(RAI n. 1005609-37.2018.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 22.08.2018 – negritei).

Logo, resta evidente a não configuração das hipóteses previstas no art. 80, do CPC, inexistindo a alegada litigância de má-fé, devendo a r. sentença ser mantida neste particular.

Outrossim, cumpre ainda salientar que, no tocante ao pleito indenizatório, a razão também não assiste razão ao apelante, mormente pelo fato de que a ação foi julgada improcedente, ante a não comprovação do esbulho possessório, além da inadequação da via eleita, reafirma-se, sendo de clareza solar a ausência da prática de qualquer ato ilícito apto a ensejar a condenação do autor, ora apelado, ao pagamento de indenização por dano moral.

Isso porque, o art. 927, do C. Civil, é claro ao dispor que
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Dessa forma, de acordo com a norma legal, não basta à prática do ato, fazendo-se necessária a comprovação de mácula à honra, boa-fé subjetiva ou à dignidade da pessoa, que não ocorreu no caso.

Não obstante, apesar do eventual dissabor suportado pelo réu, ora apelante, repiso, que tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando apenas e tão somente, um mero aborrecimento.

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DANO MORAL
– PROCEDÊNCIA – LEGITIMIDADE – PRECLUSÃO – MATÉRIA AFETA A PROPRIEDADE – INTERESSE – POSSE - VALORAÇÃO DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – REQUISITOS DO ART. 561, CPC –
DANO MORAL AFASTADO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARÂMETRO ALTERADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

[...]

Apesar do dissabor suportado pela parte, é certo que o fato não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando, apenas e tão somente, um aborrecimento, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade
. [...]”
(RAC n. 0004729-83.2014.8.11.0006, minha relatoria, j. 24.10.2018 – negritei e grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024